Tribunal: TJMT
Processo: 1020197-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDOS FORMULADOS POR TERCEIROS EM EXECUÇÃO FISCAL – ARRESTO OU PENHORA DOS BENS DE PESSOAS FÍSICAS QUE NÃO FORAM INSERIDAS NA NO POLO PASSIVO DA AÇÇÃO E/O NA CDA COMO DEVEDORA PRINCIPAL, CORRESPONSÁVEIS OU DEVEDORES SOLIDÁRIOS – AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO E/OU DECISÃO EM VIGOR DO JUÍZO CRIMINAL, QUE APURA CRIMES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, DETERMINANDO O SEQUESTRO CAUTELAR DOS BENS DOS TERCEIROS OU SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PERDIMENTO DESSES BENS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – RESTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS NO EXECUTIVO FISCAL – ILEGALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Embora seja possível o deferimento de medidas emergenciais de natureza cautelar na ação de execução fiscal (art. 799, VIII c/c art. 301, do CPC), elas podem ser adotadas, em regra, em relação aos bens dos sujeitos passivos da demanda e/ou inscritos na CDA como devedor principal, corresponsáveis ou devedor solidário.
Se mostra indevida a aplicação dessas medidas em desfavor de terceiros estranhos a lide, sem o pedido de redirecionamento da execução fiscal com demonstração de preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 124, 128, 132, 133, 134 e 135 do CTN, bem como da demonstração do perigo de não recebimento da dívida em razão da ausência de bens e/ou dilapidação do patrimônio da pessoa indicada.
Não pode ser determinado no executivo fiscal o arresto dos bens de terceiros com fulcro nos artigos 4o e 8o do Decreto-lei 3.240/1941, se não houve na ação penal o deferimento de medida cautelar de sequestro ou sentença condenatória de perdimento de bens em favor da Fazenda Pública.
Decisão reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020197-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), AFONSO RICARDO DE SOUSA - CPF: 252.093.961-34 (AGRAVANTE), DJHONI WELKER JUNIOR - CPF: 945.578.701-63 (AGRAVANTE), ELIS VAINE BRASIL DINIZ SOUSA - CPF: 330.080.818-94 (AGRAVANTE), ELTON VINICIUS BRASIL DINIZ - CPF: 990.389.511-91 (AGRAVANTE), FABIO FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 243.165.041-34 (AGRAVANTE), JACKELINE SOUZA DINIZ - CPF: 032.087.061-89 (AGRAVANTE), KARIN ROBERTA DE FREITAS DINIZ - CPF: 301.571.318-31 (AGRAVANTE), SHEILA MARQUES DE SOUSA - CPF: 416.061.401-91 (AGRAVANTE), VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ - CPF: 300.967.901-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDOS FORMULADOS POR TERCEIROS EM EXECUÇÃO FISCAL – ARRESTO OU PENHORA DOS BENS DE PESSOAS FÍSICAS QUE NÃO FORAM INSERIDAS NA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO E/OU NA CDA COMO DEVEDORA PRINCIPAL, CORRESPONSÁVEIS OU DEVEDORES SOLIDÁRIOS – AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO E/OU DECISÃO EM VIGOR DO JUÍZO CRIMINAL, QUE APURA CRIMES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, DETERMINANDO O SEQUESTRO CAUTELAR DOS BENS DOS TERCEIROS OU SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PERDIMENTO DESSES BENS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA –

RESTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS NO EXECUTIVO FISCAL – ILEGALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora seja possível o deferimento de medidas emergenciais de natureza cautelar na ação de execução fiscal (
art. 799, VIII c/c art. 301, do CPC), elas podem ser adotadas, em regra,
em relação aos bens dos sujeitos passivos da demanda e/ou inscritos na CDA como devedor principal, corresponsáveis ou devedor solidário.

Se mostra indevida a aplicação dessas medidas em desfavor de terceiros estranhos a lide, sem o pedido de redirecionamento da execução fiscal com demonstração de preenchimento dos requisitos previstos nos artigos
124, 128, 132, 133, 134 e 135 do CTN, bem como da demonstração do perigo de não recebimento da dívida em razão da ausência de bens e/ou dilapidação do patrimônio da pessoa indicada.

Não pode ser determinado no executivo fiscal o arresto dos bens de terceiros com fulcro nos
artigos 4o e 8o do
Decreto-lei 3.240/1941
, se não houve na ação penal
o deferimento de medida cautelar de sequestro ou sentença condenatória de perdimento de bens em favor da Fazenda Pública.

Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AFONSO RICARDO DE SOUSA, DJHONI WELKER JUNIOR, ELIS VAINE BRASIL DINIZ SOUSA, ELTON VINICIUS BRASIL DINIZ, FABIO FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA, JACKELINE SOUZA DINIZ, KARIN ROBERTA DE FREITAS DINIZ, SHEILA MARQUES DE SOUSA e VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ
,
contra decisão proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, nos autos da E
xecução Fiscal no 0012508-28.2007.811.0041
,
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que rejeitou o pedido dos Agravantes, para o fim de declara a ilegitimidade passiva e autorizar o levantamento
de toda e qualquer penhora/arresto, ou restrição contra os bens deles
.

Aduz que, a
CDA no 01912/07-A
objeto da execução fiscal se refere a dívida de ICMS Garantido Integral, ICMS DIFAL e multa por falta de registro de documentação fiscal, tendo como devedora principal a pessoa jurídica
MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Sustenta que, na CDA originária apresentada com a inicial da execução fiscal consta que não existem corresponsáveis e/ou contribuintes solidários em relação a dívida em questão.

Argumenta que, durante o curso do processo administrativo não houve a inclusão das partes recorrente corresponsáveis e intimação para apresentação da defesa.

Assegurar que, não ocorreu a desconsideração da personalidade e nem redirecionamento da execução fiscal em relação aos agravantes.

Assevera que, no executivo fiscal foi determinado pelo Juízo da Vara Esp. De Execuções Fiscais, o arresto dos bens relacionados às fls. 1196/1205 de propriedade dos ora recorrentes, aproveitando os sequestros efetuados na Ação Penal n. 0007285-23.2009.811.0042, Código no. 31168, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Argui que, o TJMT ao julgar o Mandado de Segurança n. 1012579-87.2017.8.11.0000 já reconheceu que os terceiros não possuem vínculo com o débito fiscal da empresa Miramed Comércio e Representações Ltda. e afastou os sequestros cautelares.

Pontua que, se os recorrentes não constam no polo passivo da execução fiscal e não possuem vínculo com a dívida inscrita na CDA, não poderiam ter os seus bens penhorados/arrestados nessa ação, sendo tal medida arbitrária e descabida.

Pondera que, de acordo com o art. 5.o, inciso XLV da CF/88 “
a pena não passará da pessoa do condenado
”.

Verbera
que, não se aplica ao caso a responsabilidade solidaria dos sócios previstas nos artigos 124, 134 e 135 do CTN.

Ressalta
a Súmula 430 do STJ que dispõe que o inadimplemento da obrigação tributária não impõe ao sócio a responsabilidade solidaria e muito menos a terceiro.

Afirma que, já transcorreu o prazo prescricional par ao redirecionem-no da execução fiscal (
Tema 444 do STJ).

Com base nestes fundamentos, pelo provimento do recurso, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos recorrentes, bem como para
determinado o levantamento de toda e qualquer penhora/arresto, ou restrição contra os bens deles.

O Estado de Mato Grosso em contrarrazões arguiu que:
a)
a matéria questionada já se encontra acobertada pela
preclusão consumativa em razão da coisa julgada material no bojo do Mandado de Segurança n.o 53.315-MT;
b)
que a “na ação penal [...], o sequestro foi realizado exatamente com o objetivo de se ressarcir a vítima do crime cometido, no caso o Estado de Mato Grosso (ou por outro viés, toda sociedade matogrossense), garantindo-se, assim, o futuro adimplemento do crédito tributário e multas decorrentes da infração penal”;
c)
Qualquer discussão sobre a legalidade do arresto, afeta, incontestavelmente, o fundo do direito do sequestro realizado na ação penal, o que, novamente se destaca, já é questão transitada em julgado e preclusa.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 27/06/2007, a
E
xecução Fiscal no 0012508-28.2007.811.0041 em desfavor de
MIRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e seus sócios CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ e VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ
, visando o recebimento de créditos tributários descritos na CDA no 01912/07-A, relativo à ausência de recolhimento de
ICMS Garantido Integral, ICMS DIFAL e multa por falta de registro de documentação fiscal, no valor de R$ 133.141.682,96 (cento e trinta e três milhões, cento e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos).

Em decisão proferida em 16/03/2018, o Juízo
a quo
deferiu o pleito da Fazenda Pública de arresto de bens dos ora recorrentes
AFONSO RICARDO DE SOUSA, DJHONI WELKER JUNIOR, ELIS VAINE BRASIL DINIZ SOUSA, ELTON VINICIUS BRASIL DINIZ, FABIO FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA, JACKELINE SOUZA DINIZ, KARIN ROBERTA DE FREITAS DINIZ, SHEILA MARQUES DE SOUSA e VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ, de modo a
aproveitar os

sequestros efetuados na Ação Cautelar Penal n.
00
12868-42.2016.811.0042 da 7a Vara Criminal de Cuiabá, Especializada Contra o Crime Organizado Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública

e Crimes de Lavagem de Dinheiro, onde se apura crime tributário relativo à mesma dívida executada.

Na referida decisão, o Magistrado
a quo
consignou que, embora o TJMT, ao analisar o Mandado de Segurança n.o 1012583-27.2017.811.0000 tenha
sido
revogado
o
sequestro de bens
realizado
pelo Juízo Criminal em desfavor de terceiros, é possível que o Juízo da Vara de Execução Fiscal pratique medidas urgentes com base no artigo 799, VIII c/c art. 301, ambos do CPC.

Os
terceiros
recorrentes
peticionaram nos autos
, onde arguiram
que não possuem
legitimidade passiva, que o sequestro na ação cautelar penal foi revogado pelo Juízo
ad quem,
bem como a impossibilidade de penhora de bens de terceiros, estranhos a lide.

O Juízo
a quo
rejeitou os pedidos dos terceiros ora agravantes, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Sabe-se que, nos termos do Decreto-lei 3.240/1941, é possível, na ação penal, o sequestro de
bens de pessoas indiciadas por crimes de que resulta prejuízo para a fazenda pública, incluindo entre eles, os bens que se encontram em poder de terceiros, desde que a aquisição tenha sido realizada de forma dolosa ou com culpa grave, bem como nos casos de doação realizada pós a prática do crime.

Vejamos a legislação:

“
DECRETO-LEI No 3.240, DE 8 DE MAIO DE 1941.

[...]

Art. 1o Ficam sujeitos a sequestro os bens de pessoa indiciada por crime de que resulta prejuízo para a fazenda pública, ou por crime definido no Livro II, Títulos V, VI e VII da Consolidação das Leis Penais desde que dele resulte locupletamento ilícito para o indiciado.

[...]

Art. 3o Para a decretação do sequestro é necessário que haja indícios veementes da responsabilidade, os quais serão comunicados ao juiz em segredo, por escrito ou por declarações orais reduzidas a termo, e com indicação dos bens que devam ser objeto da medida.

Art. 4o
O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os
bens em poder de terceiros
desde que estes os tenham
adquirido dolosamente, ou com culpa grave
.

Os bens doados após a prática do crime serão sempre compreendidos no sequestro
.

[...]

Art. 8o
Transitada em julgado, a sentença condenatória importa a perda, em favor da fazenda pública, dos bens que forem produto, ou adquiridos com o produto do crime,
ressalvado o direito de terceiro de boa fé
. [...]”.

Outrossim, conforme se observa do citado dispositivo legal, somente se julgada procedente a ação penal, a sentença condenatória pode impor a perda dos bens em favor da fazenda pública, se as coisas forem produtos do crime ou adquiridos com o produto do crime, sendo resguardado, todavia, deve ser resguardado o direito de terceiro de boa fé.

Ocorre, todavia que, no caso dos autos, embora tenha sido determinado, em um primeiro momento, o sequestro de bens em posse dos terceiros, por meio de decisão proferida nos autos da Ação Cautelar Penal n.
00
12868-42.2016.811.0042, para o fim de resguardar o ressarcimento de suposto prejuízo causado à F
azenda Pública, oriundo de suposta prática de crime tributário, observa-se que o Juízo
ad quem,
quando do julgamento do
Mandado de Segurança
Penal
n.o 1012583-27.2017.811.0000, cessou o sequestro, assim como o perdimento dos bens de terceiros, ao fundamento de que não teria fido demonstrado

na medida cautelar penal a má-fé, dolo,
culpa grave e/ou indícios deque os bens de terceiros são de proveniência ilícita.

A propósito:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA ASSECURATÓRIA DE SEQUESTRO – PESSOA JURÍDICA DE BOA-FÉ – SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRÍVEL QUE NÃO DECRETOU O PERDIMENTO DE BENS –
1. INTERVENÇÃO ANÔMALA DO ESTADO DE MATO GROSSO
– ART. 5o DA LEI 9469/97 – DESCABIMENTO – PROIBIÇÃO DA ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL NO MANDAMUS - PRECEDENTES DO STJ E STF – 2.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO WRIT
– 2.1. ALEGADA
EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO COM EFEITO SUSPENSIVO
– REJEIÇÃO – SÚMULA 202/STJ – RESSALVA DO RELATOR - QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA, POR MAIORIA, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – REITERAÇÃO DE PEDIDO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DE BEM IMÓVEL – 2.2. ALEGADA
REITERAÇÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE
– IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO – DIVERSIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – ART. 130 DO CPP – SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO FINAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA – 3.
MÉRITO -
SENTENÇA DEFINITIVA –PERDIMENTO DE BENS DE ORIGEM LÍCITA – AUSÊNCIA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO OU DE CULPA GRAVE E DE INDÍCIOS VEEMENTES DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DO IMÓVEL - LEVANTAMENTO IMPOSITIVO –
4. SEGURANÇA CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA
.[...] 2.2. O trânsito em julgado final da sentença condenatória é imprescindível para a discussão da propriedade do terceiro de boa-fé prejudicado em face de medida assecuratória de sequestro, ex vi do art. 130 do CPP. 3.
É insuficiente a simples presunção de que os bens em questão seja produto ou subproduto do crime a autorizar a decretação do sequestro, uma vez que o CPP, em seu art. 126, é claro ao exigir indícios veementes a respeito da relação entre o crime e a aquisição dos bens sequestrados, assegurando ao terceiro de boa-fé o direito ao levantamento do sequestro indevidamente decretado. A simples relação de parentesco do réu e de terceiros (no caso, esposa) não é suficiente a desnaturar a boa-fé
. 4. Segurança concedida. Sequestro levantado”.
(TJMT -
N.U 1012583-27.2017.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

Com efeito, uma vez que já foi determinado o cancelamento do sequestro cautelar na ação penal dos bens de terceiros, quando do julgamento do MS 1012583-27.2017.8.11.0000, e não há provas nos autos de origem (
E
xecução Fiscal no 0012508-28.2007.811.0041) de que a ação penal principal foi julgada procedente e houve condenação à perda dos bens de terceiros em favor da fazenda pública, entendo não ser possível o arresto no feito executivo das coisas de terceiros que não fazem parte do polo passivo do executivo fiscal, com fundamento em decisão antiga proferida na
Ação Cautelar Penal n.
00
12868-42.2016.811.0042 que não se encontra plenamente eficaz.

Além disso, embora a Fazenda Pública Estadual alegue que
a análise da possibilidade de sequestro de bens em ação cautelar penal, com fulcro no
Decreto-lei 3.240/1941
já se encontra acobertada pela
preclusão consumativa em razão da coisa julgada material no bojo do Mandado de Segurança n.o 53.315-MT, tenho que aquele julgado não possui correlação com o caso dos autos, eis que na hipótese, os terceiros não foram inseridos na CDA executada na forma de corresponsável ou devedor solidário, como naquele remédio constitucional que se refere aos bens do corresponsável.

Em relação a possibilidade da adoção de medidas emergenciais no curso das Execuções Fiscais, aleias ao processo criminal, observa-se que esses atos possuem previsão no
artigo 799, VIII c/c art. 301, ambos do CPC, como cito:

“Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:

[...]

VIII - pleitear, se for o caso, medidas urgentes;

[...]”

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Todavia, tais medidas emergenciais podem ser aplicadas,
em regra,
no Executivo Fiscal, apenas em relação aos bens dos sujeitos passivos da ação, que esteja inserido na CDA como sendo o devedor principal, corresponsáveis e/ou devedor solidário.

Consigna-se que,
a adoção dessas medidas em desfavor de terceiros, é
exceção
, a qual entendo ser passível de aplicação quando:
01)
houver requerimento da Fazenda Pública pedindo o redirecionamento da execução fiscal, com

a demonstração de preenchimento dos requisitos previstos nos artigos
124, 128, 132, 133, 134 e 135 do CTN, bem como a demonstração do perigo de não recebimento da dívida em razão da ausência de bens e/ou dilapidação do patrimônio da pessoa indicada;
02)
For demonstrado a existência ou tentativa de fraude a execução, com a venda, doação ou oneração de bens para obstar que o credor satisfaça a obrigação pretendida;
03)
houver no Juízo Criminal, o deferimento de medida cautelar de sequestro ou sentença condenatória de perdimento de bens em favor da Fazenda Pública, nos termos dos artigos 4o e 8o do
Decreto-lei 3.240/1941.

In casu,
tenho por ora que, a medida emergencial prevista nos
artigos 799 e 301, do CPC não podem ser aplicadas em desfavor dos ora recorrentes, uma vez que:
01) eles não foram indicados como corresponsável ou devedores solidários na CDA; 02) não foram incluídos no polo passivo da execução fiscal; 03) não foi requerido o redirecionamento da execução fiscal em desfavor deles
; 04) não foi demonstrado que os bens de terceiro são oriundos da tentativa de fraude a execução praticada pelos devedores; 05) não foi demonstrado nos autos de origem a existência de decisão do Juízo Criminal, deferindo de medida cautelar de sequestro ou sentença condenatória de perdimento de bens deles em favor da Fazenda Pública
.

Destarte
,
se mostra indevido o arresto/penhora dos bens de terceiros que não fazem parte do polo passivo da execução fiscal.

Deste modo,
os argumentos postos nas razões recursais merecem acolhimento
.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para:
a)
declarar a ilegalidade dos arrestos/penhoras realizados sobre os bens dos recorrentes nos autos da E
xecução Fiscal no 0012508-28.2007.811.0041
, eis
que eles não fazem parte do polo passivo dessa ação;
b)

determinar o levantamento de toda e qualquer penhora, ou restrição contra os bens dos recorrentes realizadas por determinação única e exclusiva do Juízo da Vara de Executivo Fiscal
.

Consigno, todavia, que se houver na ação penal que se apura crimes tributários relativos a mesma dívida executada pelo Fisco, determinação de sequestro ou perdimento de bens dos ora recorrentes em favor do Fisco Estadual, ou for demonstrado no executivo fiscal que os bens de terceiros são oriundos da tentativa de fraudar a execução pelos devedores, pode ser afastada a ilegalidade declarada neste recurso e, por conseguinte, deve ser mantido o arresto na forma como determinada pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024